Tribunal: TJSP
Processo: 1042611-93.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) – Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários – Julgamento da apelação – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1042611-93.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 22964- RTM 2/2

Voto 22.964.
Agravo Interno no 1042611-93.2017.8.26.0053/50001.
Agravante:
Nextel Telecomunicações Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO
INTERNO

Taxa
de
Fiscalização
de
Estabelecimento (TFE)
Suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários
Julgamento da apelação
Recurso
prejudicado.
Cuida-se de agravo interno com o intuito de obter
efeito ativo ao recurso, sob o argumento de que preenchidos os requisitos
para a concessão da medida. Em resposta, a agravada sustenta a ausência
de depósito suficiente para suspender a exigibilidade dos créditos
tributários.
Relatado.
Tendo em vista o julgamento concomitante da
apelação, abrangendo as matérias aqui suscitadas, julga-se prejudicado o
agravo interno.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator